Tribunal: TJDFT
Processo: 0705475-06.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0705475-06.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP APELADO: JOAO ANTONIO FILHO D E S P A C H O Envie-se ao Ministério Público para parecer, na forma do art. 178 do CPC. Após, retornem conclusos. Publique-se. Brasília, 29 de junho de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora